Tribunal: TJMT
Processo: 1022728-69.2022.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022728-69.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Juros, Levantamento de Valor]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JULIAN DAVIS DE SANTA ROSA - CPF: 691.071.811-91 (ADVOGADO), VILLE DE FRANCE VEICULOS LTDA - CNPJ: 07.539.157/0001-39 (EMBARGADO), PEUGEOT-CITROEN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 67.405.936/0001-73 (EMBARGADO), BANCO PSA FINANCE BRASIL S/A. - CNPJ: 03.502.961/0001-92 (EMBARGADO), JULIAN DAVIS DE SANTA ROSA - CPF: 691.071.811-91 (EMBARGANTE), DANIELA APARECIDA SANCHES VICENTE - CPF: 790.490.101-30 (ADVOGADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), CAMILA PEREIRA FERNANDES - CPF: 004.436.331-18 (ADVOGADO), CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - CPF: 073.075.427-81 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – LEVANTAMENTO DE VALORES CONDICIONADO AO DECURSO DE PRAZO RECURSAL – REFORMA NO PONTO – RECÁLCULO DA VERBA HONORÁRIA – DESNECESSIDADE – VALOR APRESENTADO PELA CONTADORIA EM CONSONÂNCIA COM A CONDENAÇÃO IMPOSTA –
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL
– VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
EMBARGOS REJEITADOS.

Na forma do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por JULIAN DAVIS DE SANTA ROSA contra o acórdão proferido por esta e. 3ª Câmara Cível, que, à unanimidade, deu parcial provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento n.º 1022728-69.2022.8.11.0000 (Id. n.º 170372668) interposto pela parte embargante, com ementa nos seguintes termos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – LEVANTAMENTO DE VALORES CONDICIONADO AO DECURSO DE PRAZO RECURSAL – REFORMA NO PONTO – RECÁLCULO DA VERBA HONORÁRIA – DESNECESSIDADE – VALOR APRESENTADO PELA CONTADORIA EM CONSON NCIA COM A CONDENAÇÃO IMPOSTA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

No caso, a sentença condenatória transitou em julgado e, após o pedido de liquidação, os autos foram enviados para a contadoria judicial, retornando com o montante dos valores de acordo com os termos indicados na condenação imposta. Com efeito, havendo depósito nos autos de valor inferior ao indicado no laudo, não há óbice em relação ao levantamento pretendido.

O pedido de novo cálculo da verba honorária não merece amparo, pois, o valor alcançado pela contadoria judicial decorreu de cálculo elaborado em consonância com a condenação.”

Em suas razões, de Id. n.º 171023173, o embargante aduz a existência de omissão no acórdão em relação a apreciação da questão do erro na base de cálculo dos honorários devidos em fase de cumprimento de sentença e a aplicação da tese firmada pelo c. STJ de n.º 677.

Pede, assim, o acolhimento dos embargos para sanar o vício apontado.

Sem contraminuta, conforme certidão de Id. n.º 172705671.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade. Nesse passo, a despeito da tese da parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

A parte recorrente aduz que há omissão no acórdão no que se refere ao cálculo dos honorários no cumprimento de sentença.

Sem razão a parte embargante.

É assim porque o acórdão embargado já consignou que:

“Infere-se dos autos que o agravante ajuizou Ação de Rescisão Contratual em face dos agravados, em razão da apresentação de recorrentes problemas no veículo adquirido em 23.03.2012.

Os pedidos lançados na exordial foram julgados parcialmente procedentes, para condenar, de modo solidário, os requeridos/agravados, a restituir os valores despendidos na compra do carro, no valor de R$30.000,00 (trinta mil reais), bem como a restituição dos valores pagos pelo financiamento, para declarar rescindido o contrato de compra do veículo e o contrato de financiamento. Ao final, condenou-os, ainda, ao pagamento de custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% do valor da condenação.

O Recurso de Apelação n.º 0012697-25.2015.8.11.0041 interposto foi julgado improcedente, mantendo incólume a sentença e, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majorou os honorários em sede recursal para 20% sobre o valor da condenação.

Instaurado o cumprimento de sentença pelo agravante este requereu o pagamento do valor de R$206.892,04 (duzentos e seis mil, oitocentos e noventa e dois reais e quatro centavos).

Após o envio dos autos a contadoria, o laudo apontou como devido o montante de R$214.098,08 (duzentos e quatorze mil, noventa e oito reais e oito centavos).

Como já havia nos autos os depósito de R$52.761,49 (cinquenta e dois mil, setecentos e sessenta e um e quarenta e nove centavos) e R$158.284,47 (cento e cinquenta e oito mil, duzentos e oitenta e quatro reais e quarenta e sete centavos) e sendo esse montante menor que o apurado no laudo da contadoria, o Juízo a quo autorizou o levantamento de valores pelo exequente, condicionando a liberação ao transcurso do prazo recursal.

Ao proferir a decisão o Juízo a quo exarou, in verbis:

“ Em que pese os argumentos utilizados pela parte embargante acerca do pagamento voluntário e devolução da quantia depositada em excesso, o pedido não merece prosperar.

Conforme cálculo elaborado pela contadoria judicial acostado no id 81795605, o valor da condenação e dos honorários de sucumbência foi calculado até a data do depósito voluntário pela parte executada/embargante e, apesar da existência de dois depósitos judiciais, foi constatada a existência de débito remanescente no período.

[...]

Diante da inexistência de verificação de qualquer erro na elaboração da apuração do valor da condenação, HOMOLOGO o cálculo efetuado pela contadoria judicial, acostado no id 81795605.

Ademais, em atenção à homologação dos cálculos, o trânsito em julgado do processo principal e por se tratar de cumprimento definitivo de sentença, entendo que a prestação de caução para o levantamento da quantia de R$ 158.284,47 (cento e cinquenta e oito mil duzentos e oitenta e quatro reais e quarenta e sete centavos) se mostra desnecessária, tendo em vista que o valor é devido ao exequente.

Dessa forma, decorrido o prazo para a interposição de eventual recurso, determino a expedição de alvará para o levantamento do valor de R$ 158.284,47 (cento e cinquenta e oito mil duzentos e oitenta e quatro reais e quarenta e sete centavos) devendo a quantia ser levantada por Julian Davis de Santa Rosa (CPF n. 691.071.811-91, Banco Itaú, agência n. 9676, conta corrente n. 02630-6).” - Id. n.º 149599175.

O recurso de agravo de instrumento analisa o acerto ou desacerto da decisão combatida, com efeito, considerando que há nos autos depósito de valor inferior ao indicado no laudo, elaborado pela contadoria, a meu ver, não há óbice em relação ao levantamento pretendido.

Ademais, na ocasião da decisão havia sido interposto o Recurso de Agravo de Instrumento n.º 1022735-61.2022.8.11.0000 pela parte adversa e este foi julgado improcedente.

Assim, a reforma da decisão no ponto é medida impositiva.

A propósito:

“AGRAVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEVANTAMENTO DO VALOR INCONTROVERSO. DESNECESSIDADE DE CAUÇÃO. Recorre a autora da decisão que, em sede de liquidação de sentença, condicionou a expedição de mandado de pagamento em seu favor à apresentação de caução idônea, porquanto o executado afirmou que o valor depositado não é incontroverso. Ao impugnar os cálculos apresentados pela ora agravante, o devedor apresentou os seus próprios cálculos, elaborados sob os parâmetros que entende como corretos. Logo, não pode o executado alegar que o valor por ele próprio apontado como correto também seria controverso. Não há necessidade de se aguardar a realização de eventual perícia, quando não há nenhum obstáculo legal ao prosseguimento da execução pelo valor incontroverso. Bem ao contrário, o § 6º do art. 525 do CPC dispõe expressamente que a existência de impugnação ao cumprimento de sentença não impede a prática dos atos executivos, inclusive os de expropriação. Dispensável a apresentação de caução pela exequente para levantamento de valor indicado pelo próprio executado como correto. Recurso provido, nos termos do voto do desembargador relator.” (TJ-RJ - AI: 00076128620208190000, Relator: Des(a). RICARDO RODRIGUES CARDOZO, Data de Julgamento: 18/08/2020, DÉCIMA QUINTA C MARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/08/2020)

“AGRAVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VALORES DEPOSITADOS EM JUÍZO. VALOR ACEITO COMO INCONTROVERSO. LEVANTAMENTO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. Após o trânsito em julgado da sentença, realizado depósito de valor tido como incontroverso pela parte vencida para posterior discussão sobre o saldo em impugnação, inexiste óbice ao levantamento, por parte do credor, considerado como crédito sobre o qual não recairá mais discussão.” (TJ-SP - AI: 22948876020208260000 SP 2294887-60.2020.8.26.0000, Relator: Adilson de Araujo, Data de Julgamento: 15/02/2021, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/02/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEVANTAMENTO DE VALOR INCONTROVERSO. POSSIBILIDADE. Cuida-se de cumprimento de sentença que condenou a ré a pagar indenização por dano moral. A parte autora requereu o levantamento do valor incontroverso. Pedido indeferido pelo juízo a quo, ao argumento de que a execução não está finda. Inexiste óbice legal ao levantamento dos valores pela parte autora, sequer a agravada se insurgiu contra o levantamento, até porque quando juntou o comprovante de depósito judicial o fez a título de cumprimento da sentença. Não se justifica reter o levantamento da quantia incontroversa até o final da execução. Reforma da decisão. PROVIMENTO DO RECURSO.” (TJ-RJ - AI: 00542426920218190000, Relator: Des(a). TERESA DE ANDRADE CASTRO NEVES, Data de Julgamento: 11/11/2021, VIGÉSIMA SEGUNDA C MARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/11/2021)

Com relação ao questionamento da incidência dos honorários de sucumbência devidos no cumprimento de sentença, sem razão o agravante. É assim porque o laudo da contadoria, de Id. n.º 149599167, calculou a incidência dos honorários de 20% sobre o valor total da condenação, tal como determinado na sentença.

Desse modo, em que pese os argumentos do recorrente, comprovado que os cálculos elaborados por órgão auxiliar técnico do juízo está em consonância com os parâmetros fixados no título exequendo, não há óbice à decisão homologatória do laudo pericial.
”

Vê-se, portanto, que não houve qualquer omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado.

Inviável, portanto, a modificação do julgado na ausência de vício sanável.

Além do mais, se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida na decisão embargada, como é de se esperar, já que as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário,
deve a sua irresignação, se for o caso, ser deduzida por meio de outra via
,
que não a dos embargos declaratórios.

Outrossim, cabe relembrar que ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Ademais, é cediço que basta ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso que lhe é apresentado,
expondo os motivos que o levaram a tal desiderato
.

O Superior Tribunal de Justiça assevera:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
.
A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.5. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ. EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora convocada TRF 3ª região), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08.06.2016,
DJe 15.06.2016
).

Desse modo, não é exigido que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Assim, não necessita, o julgador, dissecar dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

Acerca do assunto, proclamou o Superior Tribunal de Justiça:

O Tribunal a quo enfrentou fundamentadamente os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia.
O julgador não é obrigado a manifestar-se acerca de todos os argumentos apontados pelas partes, se já tiver motivos suficientes para embasar a sua decisão
(EDclAg n. 742.465/SP, rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJU de 30-5-2006).

Por fim,
advirto o embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço os
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E REJEITO-OS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2023